Tribunal: TJSP
Processo: 1020318-46.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-17
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - PREPARO. Ação de indenização por danos material e moral. Sentença de parcial procedência da pretensão. Recurso de apelação interposto no prazo, sem o preparo. Preparo imediato e concomitante à interposição, conforme o art. 1.007, caput, do CPC. Recolhimento, no entanto, admitido, desde que no prazo para interposição do recurso. Primazia do julgamento de mérito (art.

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - PREPARO. Ação de indenização por danos material e moral. Sentença de parcial procedência da pretensão. Recurso de apelação interposto no prazo, sem o preparo. Preparo imediato e concomitante à interposição, conforme o art. 1.007, caput, do CPC. Recolhimento, no entanto, admitido, desde que no prazo para interposição do recurso. Primazia do julgamento de mérito (art. 6o do CPC). Preparo diligenciado só após o escoamento do lapso quinzenal, mais de 4 meses depois.
Recurso julgado deserto.